Tribunal: TJDFT
Processo: 0718786-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. ALIMENTANDO QUE DEMANDA CUIDADOS ESPECIAIS. ESPECTRO AUTISTA. DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS PARA O BEM-ESTAR. PERCENTUAIS DIFERENCIADOS ATRIBUÍDOS PARA VÁRIOS FILHOS DE RELACIONAMENTOS DISTINTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o disposto no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, a fixação dos alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
2. Considerando que o ônus probatório da impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar cabe ao Alimentante, entendo que não restou demonstrada a incapacidade financeira, podendo este suportar o valor dos alimentos provisórios fixados na origem. Justifica-se, sobretudo, ao se considerar a demanda especial do alimentando em face do espectro autista, que enseja atribuição de valor distinto em face dos outros filhos.
3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. Sem majoração de honorários, posto que não foram fixados na origem.